Tribunal: STF
Processo: HC 272962
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de I.G.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.174.633/SP (evento 7). 

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal.

No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de acervo probatório suficiente e idôneo para amparar o decreto condenatório. Alega que "referida condenação se baseou em testemunho falso, onde a própria genitora do menor através de escritura pública juntamente com seu esposo afirma tal narrativa". Assevera que a condenação ainda não transitou em julgado, subsistindo, contudo, o risco de execução provisória da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto, a fim de assegurar que o paciente não sofra qualquer constrição à sua liberdade até o julgamento definitivo da revisão criminal. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
II. Questão em discussão 
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ. 
III. Razões de decidir 
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido. 
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido."

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.174.633/SP ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 283/STF, da ausência de prequestionamento e da Súmula 7/STJ. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma da Corte Superior enfatizou que a parte agravante deixou de impugnar os referidos óbices, razão pela qual a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Asseverou que “o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 283/STF e da ausência de prequestionamento. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referidos fundamentos. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto."

Ressalto, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, que “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Em acréscimo, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente